Tribunal: TJDFT
Processo: 0709446-04.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0709446-04.2020.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: WASHINGTON DIAS ARAUJO COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Pela petição juntada ao ID no. 34491085, a advogada constituída pelo acusado requereu a desistência do recurso em sentido estrito. A procuração constante do ID no. 33017726 outorga à causídica não só os poderes para o foro em geral, como também aqueles excepcionados pelo art. 105 do Código de Processo Civil, notadamente o de desistir. O direito de recorrer é disponível, pois os recursos estão submetidos ao regime da voluntariedade, nos termos do art. 574, caput, do Código de Processo Penal. assim, com fundamento no art. 89, inciso XIII, do Regimento Interno do TJDFT, homologo, para os devidos fins, a desistência do recurso em sentido estrito. Após o trânsito em julgado, baixem-se à vara de origem, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2022 11:35:29. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador